Tribunal: TJMT
Processo: 1010938-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010938-25.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), MANOEL OLEGARIO DE SOUZA NETO - CPF: 487.251.451-34 (EMBARGANTE), MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO - CPF: 381.045.201-72 (EMBARGADO), LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Manoel Olegário de Souza Neto em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1010938-25.2021.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato de que as notícias falsas a seu respeito, ainda que referentes a supostos acontecimentos ocorridos a mais de 20 (vinte) anos, foram publicadas pela primeira vez pelo embargado, motivo pelo qual não tomou nenhuma medida judicial anteriormente.

Segue sustentando, que o v. acórdão padece de fundamentação adequada, sendo passível de nulidade, nos termos do art. 11, do CPC.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 108991969), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência em caráter cautelar, descritos no art. 300, do CPC
.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque consoante bem anotado pela MMa Juíza, “Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, por não vislumbrar a urgência do pedido, vez que apesar da notícia questionada nos autos ter circulado em 26.04.2021, verifica-se que a mesma apenas repetiu fatos noticiados há mais de 20 anos e que à época não foi objeto de qualquer ação judicial para a sua retirada, como o próprio autor alega da inicial (id. 56913621, pág.09), assim a repercussão que o autor pretende evitar está prejudicada.” (id. 91566456 – pág. 139 – negritei).

Outrossim, o recorrente não apresentou nenhuma prova cabal, ao menos nesta quadra inicial, de que os fatos são falsos e extrapolam os limites da informação, sendo noticiados com a intenção de injuriar, difamar e caluniar, de modo que a r. decisão se mostra acertada.

Por outro lado, o certo é que também não se vislumbra o alegado perigo de dano na espécie, haja vista que não se tem qualquer notícia de que o recorrente tenha ajuizado qualquer medida judicial a época dos fatos, consoante bem anotado pela d. magistrada, repiso.

Ora, é cediço que o perigo de dano implica na impossibilidade de espera, sob pena do ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou do dano não ser reparado ou reparável no futuro
. Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena
de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.” (Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina, in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Nessa trilha, não é demais repisar que os fundamentos postos pela condutora do feito na r. decisão são relevantes e devem permanecer. Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO – APRESENTAÇÃO DE DEFEITO – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ART. 300/CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

[...]

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução
.” (TJMT, RAI n. 1003841-71.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.07.2021 – negritei)

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelo agravante.”
(id. 105445478 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão quanto ao fato de que as notícias falsas a respeito do embargante, ainda que referentes a supostos acontecimentos ocorridos a mais de 20 (vinte) anos, foram publicadas pela primeira vez pelo embargado, pois, conforme devidamente fundamentado, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência em caráter cautelar, descritos no art. 300, do CPC, de modo que é totalmente descabido a análise do mérito da ação principal, mormente por se tratar de matéria a ser dirimida com a devida formação do contraditório e a instrução probatória
.

Assim, reafirmo que vez que não se encontram presentes nos autos os requisitos ensejadores para concessão da tutela almejada pelo recorrente, tendo em vista que, ao menos em sede de cognição sumária, apesar da notícia questionada ter circulado em 26.04.2021, verifica-se que a mesma apenas repetiu fatos noticiados há mais de 20 anos e que à época não foi objeto de qualquer ação judicial para a sua retirada, como mesmo alega na inicial da ação principal (id. 56913621 – pág.09).

Outrossim, o recorrente também não apresentou nenhuma prova cabal, ao menos nesta quadra inicial, repiso, de que os fatos são falsos e extrapolam os limites da informação, sendo noticiados com a intenção de injuriar, difamar e caluniar, de modo que a r. decisão a quo se mostrou acertada.

Por outro lado, o certo é que também não se vislumbra o alegado perigo de dano na espécie, haja vista que o recorrente não ajuizou qualquer medida judicial a época dos fatos e nem apresentou prova mínima de que teve conhecimento das aludidas publicações pela primeira vez.

Ora, com a devida vênia, é facilmente perceptível que o v. acórdão analisou todas as questões trazidas à baila pelo recorrente, fundamentando de forma objetiva a ausência dos requisitos ensejadores para concessão da medida pretendida, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada deste Tribunal, mostrando claramente os motivos que ensejaram o desprovimento do recurso, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e muito menos na nulidade descrita no art. 11, do CPC.

Com o devido respeito, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, não passaram despercebidas as críticas ácidas tecidas ao v. acórdão, a este Relator e aos i. Vogais, pelos subscritores dos declaratórios, contudo, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022